Tribunal: CARF
Processo: 10735.722640/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722640/2013-66
ACÓRDÃO
1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANTECORP LOGISTICA, DISTRIBUICAO E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO EM DCOMP. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar o direito creditório pleiteado em
PER/DCOMP. A alegação de erro no preenchimento da DCTF,
desacompanhada de provas do erro da apuração da estimativa mensal, não
pode ser considerada suficiente para o reconhecimento de crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante de despacho decisório que
deixou de homologar a declaração de compensação apresentada pela Recorrente.
A Recorrente transmitiu a DCOMP sob no 12993.50072.290110.1.3.04-6441, por
meio da qual pleiteou a utilização de crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ, referente ao mês de junho do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 462.131,56.
Em sede de despacho decisório, a unidade de origem entendeu que o valor de R$
1.556.826,13, correspondente ao total dos pagamentos informados em DCOMP, estava
totalmente vinculado ao débito de estimativa de IRPJ (código 2362-01), referente ao período de
apuração de junho 2009.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
reconhecendo erro no preenchimento de sua DCTF, na qual, de fato, constou a confissão do
débito de estimativa de IRPJ relativa ao mês de junho do ano-calendário de 2009, no valor de R$
1.557.319,29. Argumenta, no entanto, que o valor correto do débito da estimativa de junho de
2009 é o valor informado em sua DIPJ, na qual a Recorrente informou o valor de R$ 1.095.187,72.
Dessa forma, invocando os princípios da busca pela verdade material e do
formalismo moderado, defendeu ser necessário o reconhecimento do seu alegado direito
creditório.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, entendeu por bem julgá-la
improcedente, diante da absoluta ausência de provas do alegado erro de preenchimento da DCTF.
Ademais disso, a DRJ também apontou para inconsistências constantes na DIPJ, na
qual a somatória dos pagamentos de estimativas mensais informados na ficha 11 se mostrou
inferior ao valor informado na linha 18 da ficha 12-A (“Imp. de Renda Mensal Pago por
Estimativa”).
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, insistindo que
incorreu em erro ao preencher a sua DCTF, defendendo que o valor correto a ser considerado a
título de estimativa do mês de junho de 2009 é aquele informado em sua DIPJ.
A Recorrente também apontou vícios que entende que maculam o acórdão
recorrido, quais sejam:
(i)
nulidade do acórdão recorrido por cerceamento de seu direito de defesa,
por não ter enfrentado todos os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade; e
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
3
(ii)
inovação de critério jurídico;
Ademais disso, também defendeu inexistirem inconsistências na DIPJ e protestou
pela aplicação do princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que se relatou linhas acima, o presente processo trata de declaração
de compensação, por meio da qual a utilização de pagamento a maior a título de estimativa
mensal de IRPJ apurada no mês de junho de 2009.
A origem da divergência reside no fato de que a Recorrente informou em DCTF,
débito de estimativa de IRPJ do ano-calendário 2009, no valor de R$ 1.557.319,29, vinculando dois
DARF, nos valores de R$ 1.556.826,13 e R$ 493,16, contudo, considera devido, apenas, o valor de
R$ 1.095.187,72 informado em sua DIPJ.
Dessa forma, entende que tem o direito creditório de pagamento a maior, no valor
de R$ 462.131,56.
Conforme relatado acima, a Recorrente contesta o acórdão de manifestação de
inconformidade sob múltiplos aspectos, que passam a ser analisados a seguir.

1
VÍCIOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO

A Recorrente suscita dois vícios constantes do acórdão recorrido: (i) omissão quanto
a argumentos de defesa; e (ii) inovação de critério jurídico.
Primeiramente, quanto primeiro vício apontado, a Recorrente defende que o
acórdão recorrido seria nulo por cerceamento de seu direito de defesa, uma vez que não teria
enfrentado todos os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
Nota-se a partir de suas razões recursais, que a Recorrente se refere a dois
argumentos que não teriam sido analisados pela DRJ:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
4
Aplicando-se o quanto exposto ao presente caso, é possível concluir que o
acórdão proferido pela DRJ é nulo, porquanto deixou de abordar os argumentos
fulcrais desenvolvidos pela Recorrente em sua Manifestação de Inconformidade,
notadamente a existência de além de ter partido de premissa deliberadamente
equivocada, uma vez que o crédito resta devidamente comprovado por meio da
diferença do valor pago confrontando o valor apurado e da aplicação dos
princípios da verdade material e do formalismo moderado aos processos
administrativos tributários. (grifou-se)

Analisando a brevíssima manifestação de inconformidade apresentada às fls. 27 a
32, é possível identificar que a Recorrente invocou o princípio da verdade material com o
propósito de ver superado o alegado erro no preenchimento de sua DCTF.
A DRJ, por sua vez, entendeu que não haveria provas nos autos suficientes para
comprovação do erro. Ora, ao assim agir, a DRJ não deixou de buscar a verdade material. O que
ocorreu foi o convencimento da Autoridade Julgadora sobre a inexistência do direito creditório,
diante da ausência de comprovação do alegado erro.
Deve-se recordar que o art. 489 do Código de Processo Civil não prevê a obrigação
de se manifestar, ponto a ponto, sobre todos os argumentos de defesa, sendo certo que cabe ao
julgador se manifestar sobre os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Dessa forma, por mais que o acórdão recorrido não mencione o princípio da
verdade material ou formalismo moderado, não há que se falar em cerceamento do direito de
defesa da ora Recorrente, uma vez que a tese trazida em sede de manifestação de inconformidade
- qual seja, o erro no preenchimento de sua DCTF – foi devidamente analisada pela DRJ.
Dessa forma, a preliminar de nulidade do acórdão recorrido não merece ser
acolhida.
A Recorrente ainda suscita outro vício do acórdão recorrido ao afirmar que a Turma
Julgadora a quo incorreu em inovação de critério jurídico ao fundamentar a manutenção do
despacho decisório na inexistência de provas do erro no preenchimento da DCTF e na constatação
de inconsistências na DIPJ.
Quanto à inexistência de provas, a irresignação da Recorrente é absolutamente
injustificada. Deve-se recordar que o despacho decisório fundamentou o não reconhecimento do
direito creditório na total vinculação do pagamento alegadamente efetuado a maior com débitos
confessados em DCTF, veja-se:
Foi verificado que a DCTF ativa declara a total vinculação do recolhimento
realizado, no valor de R$ 1.556.826,13, Código de Receita 2362, ao débito de IRPJ,
código de receita 2362-01, referente ao Período de Apuração de Junho de 2009,
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
5
no valor de R$ 1.557.319,29. Considerando esta alocação, não resta diferença
disponível relativa ao recolhimento informado, para utilização nesta DCOMP.
A ora Recorrente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, alegou
que o valor do débito confessado em DCTF estava incorreto. Diante de tal argumento, era
necessária a manifestação da DRJ sobre o alegado erro no preenchimento da DCTF, o que ficou
prejudicado por falta de comprovação do erro.
Portanto, não há que se falar em inovação de critério jurídico.
Quanto à constatação de inconsistências na DIPJ, melhor sorte não assiste à
Recorrente, por duas razões.
Assim se diz, porque a referida constatação nada mais é do que um reforço retórico
dispensável para a conclusão adotada no acórdão recorrido. O ponto fulcral que fundamentou a
decisão foi a ausência de comprovação do erro no preenchimento da DCTF.
Ademais disso, a Recorrente ao defender que devem ser considerados os valores
informados em sua DIPJ, não pode esperar que tais inconsistências sejam desconsideradas. Para
melhor análise deste ponto, deve-se relembrar que a DRJ constatou que a somatória dos
pagamentos de estimativas mensais informados na ficha 11 se mostrou inferior ao valor
informado na linha 18 da ficha 12-A (“Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa”).
A análise - que, repita-se, teria relevância, apenas, na eventualidade de se
considerar comprovado o erro no preenchimento da DCTF – não pode ser considerada inovação
de critério jurídico, uma vez que é pertinente verificar a disponibilidade do direito creditório.
Trata-se de uma cautela necessária para que a administração tributária não reconheça o mesmo
direito creditório duas vezes: (i) como pagamento indevido de estimativa; e (ii) na ocasião do
ajuste, como parcela de composição de saldo negativo ou apuração do imposto a pagar.
Seja como for, a Recorrente esclareceu que as divergências verificadas pela DRJ
entre aos valores informados nas fichas 11 e 12-A de sua DIPJ decorre de outro erro, uma vez que
a Recorrente informou na linha 18 da ficha 12-A valores relativos a Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Assim, deve-se reconhecer que a Recorrente não utilizou na apuração do IRPJ
devido um valor superior ao informado a título de recolhimento de estimativas mensais, mas esse
não é o ponto fulcral do litígio. O que se deve verificar é se a Recorrente foi capaz de comprovar o
alegado erro incorrido no preenchimento de sua DCTF.
2
MÉRITO

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
6
Quanto ao mérito, a Recorrente insiste na tese de erro no preenchimento de sua
DCTF. Para comprovação do seu direito creditório, apresenta os documentos de fls. 316 a 321
(DIPJ 2010 e comprovantes de arrecadação).
Ocorre que as provas apresentadas são desnecessárias. Os pagamentos objeto dos
comprovantes de arrecadação de fls. 320 e 321 foram reconhecidos e alocados ao débito de
estimativa de IRPJ do mês de junho de 2009, conforme vinculado pela própria Recorrente em sua
DCTF.
A DIPJ 2010 também já constava dos autos do presente processo às fls. 204-237,
tanto é que foi analisada pela DRJ, assim como o argumento segundo o qual o valor correto a ser
considerado a título de estimativa de IRPJ apurada no mês de junho do ano-calendário de 2009
era aquele informado na DIPJ.

15. A alegação de que o valor correto da estimativa de IRPJ seria o informado em
DIPJ não é suficiente para suprir os elementos de prova necessários a conferir
liquidez e certeza ao crédito pleiteado, eis que a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ possui natureza informativa de dados
econômico-fiscais, ou seja, diferentemente da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais- DCTF, não constitui confissão de dívida.

A verdade é que a Recorrente, mesmo ciente do fundamento que conduziu a
decisão a quo, não fez qualquer esforço para dialogar com a decisão recorrida, deixando de
apresentar provas do alegado erro.
Ao contrário disso, limita-se a pleitear o reconhecimento de seu direito com base
nos princípios do formalismo moderado e da busca pela verdade material.
Ora, tais princípios poderiam ser adotados para se admitir a juntada de provas em
sede de recurso voluntário para contrapor as razões de decidir adotadas pelo acórdão recorrido,
nos termos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972. Da mesma forma, a busca pela verdade
material poderia ser adotada para análise de documentação probatória do erro no preenchimento
da DCTF. Ocorre que não é isso que pretende a Recorrente. O que a Recorrente pretende é ver o
seu direito creditório reconhecido, em nome do princípio da verdade material, sem que tenha que
apresentar outras provas além de sua DIPJ.
Não é esse o conteúdo dos princípios invocados pela Recorrente. Por mais que se
reconheça que o processo administrativo tributário é norteado pelo formalismo moderado e
busca pela verdade material, tais princípios não podem ser aplicados no caso em tela, porque a
Recorrente não observou o ônus da prova que lhe incumbia.
É certo que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser considerado um
obstáculo intransponível para o reconhecimento do direito creditório pleiteado, mas a Recorrente
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.316 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722640/2013-66
7
deve fazer prova desse erro. Nesse sentido, merece destaque o fato de que a Recorrente não
apresentou documentos comprobatórios da sua apuração limitando-se a argumentar que o erro
poderia ser confirmado em seu LALUR, que nem sequer foi juntado aos autos do presente
processo.
Por essas razões, entendo que o recurso voluntário não merece provimento.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 400
DF CARF MF
Original